Tribunal: TJDFT
Processo: 0748721-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. FORMA DE INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR. NÃO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO POR ERRO DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.SENTENÇA MANTIDA.
1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidato participante do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, impedido de realizar a terceira e última etapa do certame devido ao não pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido em edital, em razão de erro cometido por sua genitora.
2. A questão em discussão consiste em definir se o não pagamento da taxa de inscrição, por erro de terceiro, pode ensejar a exclusão do candidato do certame, em contraposição ao direito constitucional de acesso à educação.
3. O PAS/UnB é um processo seletivo seriado que considera o desempenho do candidato ao longo de três anos, sendo desproporcional que um equívoco no pagamento da taxa de inscrição da última etapa inviabilize possibilidade de acesso ao ensino superior. 3.1. A razoabilidade e a proporcionalidade justificam a mitigação das regras editalícias em casos excepcionais, especialmente quando a restrição imposta não atende ao propósito essencial do certame, que é a seleção dos candidatos mais capacitados.
4. A participação do candidato no exame não prejudica a isonomia entre os concorrentes, pois o deferimento judicial apenas garantiu a sua presença na prova, sem interferir no seu desempenho ou na classificação final.
5. Nenhum prejuízo financeiro à instituição organizadora do certame, uma vez que o valor da taxa de inscrição foi depositado em juízo e transferido tão logo prolatada a sentença.
6. Remessa necessária conhecida e não provida.